Tribunal: TJDFT
Processo: 0735372-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO. RATEIO. PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE. PARTE REQUERENTE.

1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I).

2. A decadência e a prescrição alegadas pelos agravantes não estão configuradas, pois os vícios apontados pela agravada somente foram identificados no imóvel a partir de outubro de 2020 e evidenciados após a vistoria realizada pelo Corpo de Bombeiros Militar do Goiás, em 4/12/2020. Como a demanda foi distribuída em 15/7/2021, observou-se o prazo legal necessário para afastar a ocorrência da decadência e da prescrição, conforme ponderado na decisão recorrida.

3. O Juiz determinará a realização das provas necessárias ao julgamento do mérito, conforme preceitua o princípio do livre convencimento motivado (CPC, arts. 370 e 371).

4. A regra geral de custeio da prova pericial prevista no CPC é a de que a parte que a pleitear ficará responsável por adiantar a remuneração do perito ou de rateá-la com a parte adversa, quando determinada de ofício pelo juízo ou quando ambas as partes a requererem.

5. Se a prova tiver sido requerida por ambas as partes, os custos de sua produção devem ser rateados. Contudo, se uma das partes renuncia ao meio de prova pericial e a outra insiste em sua realização, cabe apenas à última a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários devidos ao profissional.

5. Recurso conhecido e não provido.